Tribunal: CARF
Processo: 13807.729436/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.729436/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
ROSANA APARECIDA MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs, por meio de
representante legal, tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria
de defesa, após historiar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729436/2015-35
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729436/2015-35

1. .Que a empresa está sendo penalizada por um fato inexistente, sendo que as
GFIP’s referentes às competências 01/2010 a 12/2010 teriam sido enviadas,
constando os valores referentes às contribuições para o FGTS e Previdência
Social incidentes sobre o pro-labore;
2. Que tendo havido os respectivos recolhimentos efetuados dentro dos prazos
que nenhum prejuízo teria havido para a Fazenda Pública Nacional;
3. Que o montante da multa é exorbitante e fora da realidade para os padrões
econômicos atuais, sendo, inclusive, maior que o valor do recolhimento da
previdência;
4. Que não dispõe de condições financeiras para assumir o valor da penalidade;
5. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte, nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729436/2015-35

Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital